Tribunal: TJSP
Processo: 1037486-87.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas corretamente decretada – Muito embora o entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade, a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial junto à Central Unimed (não havendo justificativa para responsabilização solidária da Unimed Campinas, até mesmo porque ativo o plano coletivo) - Demanda que busca a cobertura para tratamento de Estimulação Magnética Intracraniana em favor da autora, além de indenização por danos morais – Injustificada a recusa da operadora ré - Autora portadora de quando depressivo grave, refratário aos medicamentos convencionais – Alegação de ausência de enquadramento no rol da ANS que cede ao disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Dano moral – Inocorrência – Hipótese que não extrapolou mera discussão contratual – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1037486-87.2019.8.26.0114; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro: 10/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2020

Data de publicação:

10/11/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas corretamente decretada – Muito embora o entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade, a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial junto à Central Unimed (não havendo justificativa para responsabilização solidária da

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS – Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas corretamente decretada – Muito embora o entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade, a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial junto à Central Unimed (não havendo justificativa para responsabilização solidária da Unimed Campinas, até mesmo porque ativo o plano coletivo) - Demanda que busca a cobertura para tratamento de Estimulação Magnética Intracraniana em favor da autora, além de indenização por danos morais – Injustificada a recusa da operadora ré - Autora portadora de quando depressivo grave, refratário aos medicamentos convencionais – Alegação de ausência de enquadramento no rol da ANS que cede ao disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal de Justiça – Dano moral – Inocorrência – Hipótese que não extrapolou mera discussão contratual – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000918251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037486-87.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada
MELÂNIA DE CÁSSIA BAHIA FRERICHS TREVISAN, é apelada/apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e Apelado
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114
Apelante/Apelado: Melânia de Cássia Bahia Frerichs Trevisan
Apelado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Medico
Apelado/Apelante: Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
Comarca: Campinas
Voto no 44.136
Voto no: 44.136
Apelação Cível no: 1037486-87.2019
Comarca: Campinas - 4a Vara
1a Instância: Processo no: 103748687/2019
Aptes.: Melania de Cassia Bahia Frerichs Trevisan e outras
Apdas.: Central Nacional Unimed Cooperativa Central e outras
VOTO DO RELATOR
EMENTA
PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
Ilegitimidade passiva da Unimed Campinas
corretamente decretada
Muito embora o entendimento
segundo o qual as Unimeds constituam uma única entidade,
a autora é beneficiária de contrato coletivo empresarial
junto à Central Unimed (não havendo justificativa para
responsabilização solidária da Unimed Campinas, até
mesmo porque ativo o plano coletivo) - Demanda que
busca a cobertura para tratamento de Estimulação
Magnética Intracraniana em favor da autora, além de
indenização por danos morais Injustificada a recusa da
operadora ré - Autora portadora de quando depressivo
grave, refratário aos medicamentos convencionais

Alegação de ausência de enquadramento no rol da ANS
que cede ao disposto na Súmula 102 deste E. Tribunal de
Justiça Dano moral Inocorrência Hipótese que não
extrapolou mera discussão contratual Sentença mantida
Recursos improvidos.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r.
sentença proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
3
com Indenização por Danos Morais, julgada extinta sem exame do
mérito em face da corré Unimed Campinas (artigo 485, VI, do CPC) e
parcialmente procedente com relação à Central Unimed, tornando
definitiva a tutela de urgência, condenando esta última a arcar com o
tratamento da autora, conforme prescrição médica. Por força da
sucumbência, condenou a requerente a arcar com as custas e verba
honorária do patrono da ré excluída, fixada em 10% sobre o valor da
causa. No mais, autora e ré remanescente arcarão com metade das
custas e honorários do causídico da parte adversa, arbitrados também
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Da r. sentença apelam a autora e a ré remanescente.
Com relação ao recurso interposto pela requerente
(fls. 320/326), preliminarmente, pugnou pelo deferimento da gratuidade
e no tocante à pretensão recursal propriamente dita, insurge-se quanto à
exclusão da Unimed Campinas do polo passivo, haja vista a
solidariedade entre ambas as rés no território nacional. E, ainda, pela
pertinência do pleito reparatório a título de danos morais.
No que pertine ao apelo deduzido pela corré
Unimed
Campinas
(fls.
328/359),
bate-se
pelo
decreto
de
improcedência, sob o argumento da ausência de previsão legal ou
contratual para custear o tratamento objeto da demanda que, sequer
consta no rol de coberturas obrigatórias da ANS, o que torna indevida
sua cobertura, sob pena de desequilíbrio contratual.
Contrarrazões às fls. 365 e seguintes.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
4
De início, recebo os apelos interpostos, no duplo
efeito (exceto no tópico que tornou definitiva a tutela de urgência),
passando ao julgamento de ambos, conforme autoriza o inciso II do
artigo 1.011 do CPC.
Fica ainda deferida a gratuidade em favor da autora,
diante de seu atual quadro de saúde, configurada hipossuficiência e,
bem assim, atendidos os requisitos do artigo 98 do CPC.
Os recursos não comportam provimento.
Acerca da ilegitimidade da Unimed Campinas,
reputo correta a r. sentença recorrida ao determinar a exclusão da
aludida operadora do polo passivo. Embora sedimentado o
entendimento segundo o qual as Unimeds constituam uma única
entidade no tocante à responsabilização de coberturas, tem-se que a
autora é titular de contrato coletivo empresarial Uniplan firmado com a
corré Central Nacional Unimed (fls. 20) que se encontra vigente, não
havendo justificativa para extensão de responsabilidade em face da
corré excluída, até mesmo porque a Central Unimed encontra-se em
plena atividade.
No mais, ao contrário do sustentado nas razões
recursais da ré remanescente, a cobertura ao procedimento indicado na
inicial era mesmo devida, conforme relatório médico ali subscrito,
indicativo de que a autora, em decorrência de quadro depressivo grave,
sem resposta à terapêutica medicamentosa convencional, necessitava ser
submetida ao tratamento de Estimulação Magnética Intracraniana.
A questão fora, aliás, prontamente analisada por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
5
esta Turma Julgadora no âmbito do Agravo de Instrumento no:
0041022-77.2019, nos seguintes termos:
“Bem por isso, verificada a presença de elementos
que evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista a
documentação que instrui o feito bem demonstra a gravidade do
quadro de saúde da autora (ora agravante) e a necessidade do
tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana junto à clínica
indicada nas razões recursais, tudo à luz do relatório médico de fls. 37,
categórico ao afirmar que a recorrente é portadora de quadro
depressivo grave, refratário aos medicamentos até então ministrados. E
mais, que deve ser submetida à estimulação em caráter de urgência.
Presente, portanto, o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, o que faz clara a utilidade do provimento
que aqui se defere.
Necessário observar que não há sequer risco à
agravada, posto que não sequer se cogita quanto ao inadimplemento da
agravante.
Por tal motivo, forçoso concluir que a mesma vem
adimplindo com suas obrigações contratuais, fato que assegura, ao
menos em princípio, o seu equilíbrio econômico-financeiro, que é
oneroso e sinalagmático em sua essência.
Descabido, de outra parte, exigir-se da beneficiária
do plano prova da negativa da agravada. Seria, ademais, ilógico o
ajuizamento da demanda, caso autorização tivesse havido.
Quanto ao mais, eventual exclusão contratual (ou
ainda, ausência de previsão no rol da ANS), extrapola o exame da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
6
tutela de urgência, devendo ser melhor esclarecida no decorrer da
instrução do feito mas não impede, pelo já explanado, o deferimento da
medida...”.
O processamento da ação principal não alterou o
entendimento inicial.
Evidente, pois, a abusividade da recusa aqui
discutida, por colocar a consumidora em situação de excessiva
desvantagem, ferindo os princípios do próprio contrato que é a
preservação e o restabelecimento da saúde da segurada.
O limite de exclusão imposto pelo contrato deve ser
avaliado com ressalvas, observado de maneira concreta que a natureza
da relação ajustada entre as partes e os fins do contrato celebrado não
podem ameaçar o objeto da avença, bastando para tanto que se confira a
previsão do artigo 51, IV e §1o, II, todos do CDC.
JORGE ALBERTO QUADROS DE CARVALHO
SILVA, na obra “Cláusulas Abusivas no Código de Defesa do
Consumidor”, Ed. Saraiva, 2003, cuidando do princípio da proteção
jurídica do consumidor e da sanção às cláusulas abusivas diz que:
“As sanções as cláusulas abusivas são necessárias
e fundamentais para a reequalização da posição jurídica das partes
contratantes, pois não adiantaria nada reconhecer e declarar a
situação de opressão sem que sua causa fosse efetivamente
extirpada do ordenamento jurídico. Mera constatação por si só não
resultaria em nada se não fosse dado ao interprete da lei
instrumentos necessários para eliminar o mal causador do
desequilíbrio no sinalagma.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
7
O contrato de seguro-saúde, por ser atípico,
consubstancia função supletiva do dever de atuação do Estado, impondo-
se a proteção da saúde do segurado e de seus familiares contra qualquer
enfermidade e em especiais circunstâncias, como aquela que aqui se vê,
onde o tratamento indicado era o único disponível para o
restabelecimento da saúde e bem-estar da paciente, face ao insucesso
das terapêuticas anteriores.
Diante de tal quadro, a recusa da ré e aqui
recorrente mostrou-se totalmente injustificada.
É nítida a situação de desvantagem em que se
coloca a segurada ao manter-se a validade da cláusula excludente (que
aqui não se aplica), sendo devida a cobertura.
Igualmente descabida a justificativa da ré, ao negar
a cobertura, sob o argumento de que não se cuida de procedimento
previsto no rol da ANS - negativa, aliás, que se contrapõe ao já
sedimentado entendimento expresso na Súmula 102 deste E. Tribunal
de Justiça (Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS”).
Devida, pois, a cobertura.
De outra parte e neste particular, em que pesem os
reclamos da autora, não vislumbro a ocorrência de dano moral
indenizável. Embora a necessidade e o desconforto da paciente e a
abusividade na recusa da apelante, não se verifica a ocorrência de ato
ilícito, na medida em que a controvérsia não extrapolou a discussão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1037486-87.2019.8.26.0114 -Voto no
8
contratual.
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos
recursos.
SALLES ROSSI
Relator